Tribunal: TJES
Processo: 5000085-84.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-84.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDUARDO ANDRADE MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000085-84.2021.8.08.0059

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.: EDUARDO ANDRADE MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA QUE LEVOU À INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO DÉBITO. TELEFÔNICA QUE APRESENTA APENAS PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 6941841).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6941845) e está assistido por advogado desde o início do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6941841) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6941838), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos questionados nos autos; 2) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, que fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação moral, ajuizada pelo sr. Eduardo Andrade Machado. Narra o autor que, em 2019, tentou contratar um cartão de crédito mas o pedido foi indeferido, ocasião em que descobriu que a telefônica havia promovido a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Afirma que chegou a contestar o débito, que é por ele desconhecido, porém não obteve resposta da pessoa jurídica. Posteriormente, o requerente se tornou cliente da telefônica e contratou plano de internet no valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos). Nesse contexto, em março de 2021, além da fatura respectiva àquele período, a Telefônica Brasil enviou para o consumidor uma segunda fatura no valor de R$ 13.640,53 (treze mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), mesmo débito que deu ensejo à negativação do seu nome. Ao questionar novamente a conduta da demandada, o autor recebeu apenas a informação de que o débito em questão se tratava de “valores por atraso”.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela existência de conduta indevida praticada pela telefônica, uma vez que esta sequer comprovou a origem da cobrança em questão. O Juízo também considerou que a negativação se deu sobre débito que foi quitado desde 11/07/2017. Com efeito, concluiu pela ocorrência de negativação indevida e, além disso, reconheceu a existência de lesão moral, razão pela qual declarou a inexistência do débito questionado e condenou a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há que se falar em conduta indevida praticada por ela, uma vez que a cobrança se dá em função da utilização, pelo recorrido, dos serviços ofertados pela pessoa jurídica. Assim, destacou que o recorrido foi titular da linha telefônica de nº 27 3011-8370, vinculado ao contrato de nº 0212222290, habilitado em 11/04/2014 e cancelado em 26/06/2017. Segundo a recorrente, o sr. Eduardo está inadimplente quanto às faturas dos meses de 02/2015 e 07/2017, ponto esse que justifica a cobrança realizada, bem como a inscrição junto ao cadastro de inadimplentes. Nesse ponto, alega que o recorrido possui negativações pretéritas ao cadastro realizado pela telefônica, o que impossibilita a condenação por danos morais, até mesmo porque não há nos autos prova de qualquer abalo psicológico sofrido.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido, conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabe, portanto, a inversão do ônus da prova em face da parte
ex adversa
, para comprovação fática de seus direitos.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia em questão se resume na validade ou não da cobrança realizada pela Telefônica Brasil. Esta, por sinal, sustenta que houve utilização dos serviços pelo recorrido e que este se encontra inadimplente. No entanto, a telefônica não logrou êxito em comprovar a tese alegada, uma vez que apenas traz aos autos
prints
de telas sistêmicas, ou seja, apenas fez prova unilateral e incapaz de atestar a veracidade das alegações. A recorrente sequer comprovou que tentou entrar em contato com o recorrido na época em que ele se tornou supostamente inadimplente.

Ademais, o recorrido, em sede de réplica, logrou êxito em comprovar que a recorrente, ao emitir as faturas a partir de 02/2015, passou a realizar o estorno de valores significativamente superiores aos valores comumente desembolsados pelo sr. Eduardo, o que se comprova pelo documento de Id. Id. 6941783. Em que pese a telefônica alegar que o recorrido estava inadimplente com relação às faturas relativas ao período de 02/2015 a 07/2017, os documentos mencionados acima comprovam que não havia débito remanescente algum nas faturas de 02/2015 a 02/2016, com registro de que durante esse período a recorrente realizou o estorno do valor total de R$ 9.095,77 (nove mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). Milita contra a pessoa jurídica o fato de que, após realizar o estorno da quantia mencionada, voltou a cobrar valores significativamente superiores (Id. 6941834) entre as faturas de 03/2016 até 05/2017, sem qualquer justificativa para esse comportamento.

Nesse contexto, não há que se falar em validade da cobrança realizada pela recorrente, uma vez que o recorrido sequer sabe pelo que está sendo cobrado, com registro de que a telefônica não teve êxito em comprovar a licitude do débito.

Como consequência lógica da ilicitude da cobrança, não há outro caminho senão reconhecer que a inscrição do nome do recorrido junto ao cadastro de proteção ao crédito se deu de forma indevida. Soma-se a essa questão o fato de que a recorrente sequer comprovou que realizou a comunicação prévia do consumidor quanto a iminente negativação do seu nome, o que é requisito essencial para conferir validade ao ato, conforme inteligência do art. 43, § 2º, do CDC, bem como da Súmula 359, do STJ. Diante dessas considerações, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
acertou ao declarar a inexistência de do débito discutido nos autos, razão pela qual
voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

Como consequência da conclusão adotada acima, passo à análise da existência ou não de lesão moral.

A recorrente sustenta a incidência da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o recorrido possui negativações anteriores à realizada pela telefônica. No entanto, a alegação apontada apresenta contradição, o que será explicado a partir de agora. Em sede de contestação (Id. 6941774), a Telefônica Brasil afirma que inexiste qualquer inscrição do nome do recorrido junto ao cadastro de inadimplentes e, para tanto, junta suposta consulta realizada no dia 21/05/2021. No entanto, na peça do recurso inominado (Id. 6941843) junta
print
de suposta consulta realizada na mesma data (21/05/2021) no qual o resultado é totalmente diferente da “consulta” demonstrada na peça de defesa. Ambas as provas são evidentemente insuficientes, uma vez que não há possibilidade de uma consulta realizada no mesmo dia ter resultados completamente diversos.

Por outro lado, o recorrido apresentou extrato de balcão do CDL (Id. 6941761), no qual consta apenas a inscrição realizada pela recorrente, prova essa suficiente para levar ao entendimento de que o consumidor não possuía inscrições pretéritas àquela realizada pela telefônica. Dessa forma, não há que se falar em incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

É cediço o entendimento de que a negativação indevida, quando inexiste anotação pretérita, gera dano moral presumido (
in re ipsa
). No caso dos autos, não há dúvidas de que, além da cobrança indevida, a inscrição de dívida inexistente junto aos órgãos de proteção ao crédito geram abalo psicológico que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, sobretudo em função dos efeitos dessa anotação perante terceiros. Assim, a conclusão que se chega é pela existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é importante destacar que a indenização deve ser capaz de desestimular o agente causador na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa. No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)